Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. DIA SUBSEQUENTE AO AVIAMENTO DO APELO. RECOLHIMENTO DO EQUIVALENTE AO DOBRO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTSÇ. 932, parágrafo único, e 1.007). ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BANCÁRIO. PROVA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA COMO APTA A INFIRMAR A DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita.
2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por estar acompanhada apenas do comprovante de agendamento de pagamento, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro, não se afigurando viável a postergação ou ampliação dessa faculdade (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o).
3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo em conjunto com o aviamento do recurso através da apresentação das guias correlatas, evidenciando o recolhimento do importe correlato ou promovendo seu recolhimento em dobro, se não consumado, sua inércia no atendimento ao chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso.
4. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrado justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual alegação de inconsistência bancária, que, além de não evidenciada, não obstara a consumação do ato processual, tornando inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido à guisa de realização do preparo, inclusive porque, concedida oportunidade para sua realização, não pode ser prorrogada ou postergada (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o).
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.